Tribunal: TJSP
Processo: 2078994-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU NOVA PRESTAÇÃO DE CONTAS APENAS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E FINALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO, CASO SEJA NECESSÁRIO – JUÍZO DO INVENTÁRIO QUE TEM A FACULDADE DE DETERMINAR O MELHOR MOMENTO E A FORMA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 618, VII, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.